Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-76.2019.8.11.0110
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000273-76.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SERE RADI XAVANTE - CPF: 704.057.081-57 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), SERE RADI XAVANTE - CPF: 704.057.081-57 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO CONHECIDOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA –
ART. 489, §3o
, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.

Conforme inteligência do art. 489, §3o
, do CPC,
a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In casu,
o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000273-76.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Itau Consignado S.A. e
Sere Radi Xavante

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Banco Itau Consignado S.A.
e Sere Radi Xavante
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
que
Sere Radi Xavante move contra
Banco Itau Consignado S.A.
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n.

802931181, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$675,87 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
Banco Itau Consignado S.A.
sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, mormente demonstrou a disponibilização dos valores em favor do autor.

Menciona que o contrato n. 541463801, trata-se de renovação de consignação de empréstimos, asseverando a inexistência de qualquer dano moral ou material. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.

Por outro lado,
Sere Radi Xavante interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Banco Itau Consignado S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 80069025).

Sere Radi Xavante deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000273-76.2019.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco Itau Consignado S.A. e
Sere Radi Xavante

Apelados:
os mesmos

VOTO

Cinge-se dos autos que
Sere Radi Xavante
moveu ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
contra
Banco Itau Consignado S.A.
, aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a empréstimo consignado
por ele solicitado, mas, nunca recebido, através do contrato de
no
541463801
, no valor de
R$3.803,54 (três mil, oitocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos),
em
72
prestações no valor de
R$107,45 (cento e sete reais e quarenta e cinco centavos)
,
sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas 37 parcelas, totalizando o montante de
R$3.975,65
(três mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado
no 802931181
,
condenando o banco a repetição em dobro da quantia de
R$ 675,87
(seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorários, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado,
Banco Itau Consignado S.A.
sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, mormente demonstrou a disponibilização dos valores em favor do autor. Menciona que o contrato n. 541463801, trata-se de renovação de consignação de empréstimos, asseverando a inexistência de qualquer dano moral ou material. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.

Por outro lado,
Sere Radi Xavante interpôs recurso pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Em análise detida dos autos, verifico que a sentença merece ser cassada de ofício.

É cediço que a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado, conforme inteligência do art. 489, §3o, do CPC,
verbis
:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

Acerca do tema, o autor Fredie Didier leciona,
verbis
:

“...Dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente.
A compreensão do dispositivo depende do exame da fundamentação, que também somente será devidamente interpretada a partir do que foi enunciado no dispositivo
. A decisão há de ser interpretada, enfim, como um todo. Trata-se de aplicar a técnica da interpretação sistemática à compreensão da decisão judicial”
(Curso de Direito Processual Civil, teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, 10a ed. – Salvador:
Ed. Jus Podivm, 2015,
p. 391)

Nesse passo, para que se faça a correta interpretação da decisão, é necessário que haja conformidade entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorreu no caso em apreço.

Compulsando os autos, verifico que os fundamentos da r. sentença se deram totalmente dissociados ao pleiteado na inicial, vejamos:

“
Trata-se de
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
, formulada por
PENOMRIWE XAVANTE,
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ele solicitado, mas, nunca recebido, através do contrato de no
802931181
, no valor de
R$ 675,87 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
em
72
prestações no valor de
R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos)
, sendo que até o momento do ajuizamento da ação havia sido descontadas
50
parcelas, totalizando o montante de
R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais)
”
. (id. 80060915)

Vê-se claramente que constam partes e objeto estranhos a lide.

Não o bastante, a sentença menciona que o réu ao apresentar contestação, arguiu preliminarmente conexão. No entanto, compulsando a peça de defesa apresentada por Banco Itau Consignado S.A. (id. 80069000), o réu suscita a prescrição da pretensão autoral que sequer foi analisada na sentença deficiente.

Logo, com a devida vênia, o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, restando
evidente que o
decisum
objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o seu dispositivo,
motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL- CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA.

A sentença deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades ou contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.

Não é o caso ora em análise, tendo em vista que a fundamentos da decisão e o seu dispositivo são contraditórios, o que enseja a nulidade da sentença, por ofensa ao artigo 489, II do CPC
.”
(TJMT, RAC n. 0014307-67.2011.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018 - negritei)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA - SENTENÇA CASSADA. 1- É nula a sentença que encerra contradição entre seus fundamentos e o dispositivo, a justificar a cassação. 2. Sentença cassada.”
(TJMG, RAC n. 1.0024.12.259182-9/001, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 13.08.2019 - negritei)

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA.
NULIDADE
.
Contradição
entre o
dispositivo
da sentença e a sua
fundamentação
.
Nulidade
insanável. Julgamento desconstituído
. Precedentes. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 700
78551025,
10a
Câm. Cível
,
Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 13.12.2018 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não há a ocorrência de mero erro material sanável de oficio nesta instância, notadamente em razão de eventual alteração no dispositivo da sentença implicar em evidente supressão de instância.

Ademais, não se aplica na espécie o art. 1.013, §3o, tendo em vista que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido dispositivo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, dou por prejudicado ambos recursos para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja sanada a contradição existente no
decisum
objurgado.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
dos recursos, negando-lhes seguimento.

Cuiabá, 28 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021